Tribunal: TJDFT
Processo: 0702939-63.2021.8.07.0014
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONDOMÍNIO. ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA. CRIAÇÃO DE CONSELHO FISCAL. IRREGULARIDADE NÃO VERIFICADA. DIREITO DE PROPRIEDADE. NÃO LIMITAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. Nos termos dos arts. 1.333 e 1.334, II, ambos do Código Civil c/c art. 9o, § 3o, alínea e, da Lei no 4.591/1964, a convenção é norma interna de observância obrigatória dos condôminos, a qual compete determinar, dentre outros, a forma de administração do condomínio. As decisões das assembleias condominiais são soberanas e possuem força de lei para os condôminos, prevalecendo o interesse coletivo em detrimento aos interesses individuais.
2. Da leitura da convenção condominial, não se vislumbra vedação à criação do conselho fiscal, mas apenas se observa que, no momento da constituição do condomínio, optou-se por não o eleger.
3. Não se pode extrair qualquer violação ao direito de propriedade do autor (artigos 5°, XXII, da CF e 1.228 do CC), já que pode livremente dispor sobre as suas frações ideais, não existindo limitação alguma sobre a fruição, uso e gozo das unidades autônomas.
4. Não restou comprovada a existência de vício ou ilegalidade capaz de desconstituir as deliberações realizadas na assembleia condominial, ou qualquer mácula ao Regimento do Conselho Fiscal.
5. Recurso conhecido e não provido.